Tribunal: TJSP
Processo: 2111126-55.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. Decisão interlocutória que rejeita exceção de pré-executividade. Controvérsia envolvendo a natureza da dívida condominial frente ao processo de recuperação judicial do devedor, se crédito concursal ou extraconcursal. Em se tratando de dívida condominial, vem decidindo esta Colenda Câmara no sentido de se tratar de crédito extraconcursal, nos termos do art. 84,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. Decisão interlocutória que rejeita exceção de pré-executividade. Controvérsia envolvendo a natureza da dívida condominial frente ao processo de recuperação judicial do devedor, se crédito concursal ou extraconcursal. Em se tratando de dívida condominial, vem decidindo esta Colenda Câmara no sentido de se tratar de crédito extraconcursal, nos termos do art. 84, III, da Lei no 11.101/2005. Precedentes.
RECURSO NÃO PROVIDO.